Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Verificando-se, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Deve-se deferir o benefício da justiça gratuita quando a declaração de hipossuficiência for corroborada pela existência de elementos que prestigiam a pretensão deduzida pela postulante.
4. Recurso conhecido e provido.